Tribunal: TJES
Processo: 0012261-58.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012261-58.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DE SOUZA CORDEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012261-58.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL DE SOUZA CORDEIRO, GLAYCY KELLY SANTOS HULLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, OMAR GUSTAVO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DOS RÉUS E DE SEUS DEFENSORES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO CONFIGURADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Daniel de Souza Cordeiro e Glacy Kelly Santos Hulle contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que os condenou pela prática de estelionato (art. 171, "caput", do Código Penal), impondo-lhes pena de dois anos de reclusão em regime aberto, convertida em restritiva de direitos, além do pagamento de R$583.700,00 como reparação de danos à vítima. A defesa, em sede preliminar, requer a nulidade da audiência de instrução e julgamento de 22/06/2022, argumentando que a ausência dos réus e seus advogados violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pleiteia a absolvição com base no princípio do “in dubio pro reo”, ou, busca a atipicidade na conduta dos réus, por ausência de dolo. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a ausência dos réus e de seus advogados na audiência de continuação enseja a nulidade do ato por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) se há provas suficientes para a manutenção da condenação por estelionato; e, (iii) se a dosimetria da pena-base deve ser revisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal rejeita a preliminar de nulidade, pois restou demonstrado que os réus e seus advogados foram devidamente intimados da data de continuação da audiência. Tentativas de contato foram realizadas pelo cartório, conforme consignado no termo de audiência, mas os advogados não compareceram. Em conformidade com o art. 367 do Código de Processo Penal, a ausência injustificada dos réus e de seus defensores permite a decretação da revelia e a continuidade do processo.

Não se verifica prejuízo para a defesa, uma vez que não houve produção de provas em desfavor dos réus durante a audiência de continuação, que se destinava exclusivamente ao interrogatório, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

No mérito, a materialidade e autoria do crime de estelionato estão evidenciadas pelo conjunto probatório, incluindo documentos e depoimentos que confirmam o uso de fraude pelos réus para obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima.

A alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois os réus agiram intencionalmente ao induzir a vítima em erro, utilizando documentos falsos e omissões para assegurar os aportes financeiros, configurando o elemento subjetivo específico do tipo penal de estelionato.

A revisão da pena-base não é cabível, pois a sentença fundamentou adequadamente a valoração negativa das consequências do crime, em consonância com o art. 59 do Código Penal e com precedentes jurisprudenciais que permitem ao magistrado discricionariedade na fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência dos réus e de seus advogados em audiência de continuação, quando previamente intimados e sem justificativa, não enseja nulidade do ato processual, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Para a caracterização do estelionato, exige-se a comprovação de dolo específico, configurado pelo emprego de fraude com o intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 171, "caput"; Código de Processo Penal, arts. 367 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.515.697/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012261-58.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL DE SOUZA CORDEIRO, GLAYCY KELLY SANTOS HULLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, OMAR GUSTAVO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DOS RÉUS E DE SEUS ADVOGADOS NO ATO

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento ocorrida em 22/06/2022, sob o argumento de que os réus e a defesa não estavam presentes ao ato, em razão de um equívoco por parte dos advogados que entenderam que a audiência ocorreria em 22/07/2022.

Verifica-se a audiência de instrução e julgamento iniciou-se no dia 01/06/2022, ocasião em que foram ouvidas a vítima e testemunhas, sendo designada a sua continuação 22/06/2022, no horário das 15h30min, para a realização do interrogatório dos ora apelantes.

Observa-se da ata de 22/06/2022, que todos ficaram cientes acerca da audiência de continuação, inclusive réus e a defesa, os quais estavam presentes.

Cabe ainda destacar que no dia da audiência de continuação, conforme se extrai do Termo de Audiência de “
o cartório tentou diversos contatos através dos número
s
de escritório (com base no site do OAB - 3026-2001) e celular constantes na petição de fls. 349 e seguintes, para que pudessem ingressar de forma virtual na presente audiência, mas que tal diligência restou infrutífera, embora o advogado ter sido devidamente intimado
.”

Dito isto, constato que o ato que reconheceu os réus revel está em consonância com os ditames legais, na medida em que o art. 367, do Código de Processo Penal dispõe que:
“
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou,
no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”.

Somado a isso, observa-se que, durante a audiência de continuação não houve produção de provas, uma vez que o ato seria realizado para o devido interrogatório dos réus, razão pela qual, mesmo com a ausência dos réus e a decretação de suas revelias, não se mostrou necessária a nomeação de defensor público ou advogado dativo para o ato.

Por fim, cabe consignar que não há que se falar em anulação de ato processual quando inexistente prejuízo as partes, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que assim prescreve “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
”

Destarte, não há qualquer ilegalidade passível de anulação da Audiência realizada na data de 22/06/2022.

Desta feita, rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa
, passando a análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL DE SOUZA CORDEIRO
e
GLACY KELLY SANTOS HULLE
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que os condenou como incurso nas sanções do artigo 171, “caput”, do Código Penal Brasileiro, ambos à pena de 02 (dois) anos de reclusão, para cumprimento no regime aberto, sendo substituída por uma restritiva de direitos, bem como o pagamento do valor de R$583.700,00 (quinhentos e oitenta e três mil e setecentos reais) a título de reparação de danos causados a vítima.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pela anulação da audiência ocorrida no dia 22/06/2022, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na fase instrutória, consubstanciado na ausência dos réus e de seus advogados. No mérito, requer a absolvição dos apelantes, sustentando, em síntese, que não há prova do delito de estelionato narrado na denúncia, devendo ser aplicado o princípio do “in dubio pro reo” ou, de forma subsidiária, alega atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo. Busca ainda a redução das penas-bases dos recorrentes.

O Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso defensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo assistente de acusação, requerendo o improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Josemar Moreira, opinando pelo improvimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia que os Denunciados obtiveram vantagem ilícita para si mantendo em prejuízo a vítima Omar Gustavo de Oliveira, mediante meio fraudulento.

Pois bem.

Inicialmente, cabe ressaltar que o crime previsto no artigo 171 do Código Penal (estelionato), tem como requisito o emprego de meio fraudulento para induzir ou manter a vítima em erro, com o objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Sobre o crime de estelionato, assinala o professor Fernando Capez:

Trata-se de crime em que, em vez da violência ou grave ameaça, o agente emprega um estratagema para induzir em erro a vítima, levando-a a ter uma errônea percepção dos fatos, ou para mantê-la em erro, utilizando-se de manobras para impedir que ela perceba o equívoco em que labora. (...)
. (
Curso
de Direito Penal,
volume 2, p
arte
e
special,
dos crimes contra a pessoa a dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos ortos (arts. 121 a 212)/ 11. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011, pag. 573
).

Assim, como delineado pelo insigne doutrinador, para configuração do delito em comento é necessária a prova do dolo antecedente, que conforme esclarece Celso Delmanto, em sua obra Código Penal Comentado, é chamado pelos tradicionalistas, de “dolo específico”, “in verbis”:

Tipo subjetivo: O dolo,
com o especial fim de agir (para obter de vantagem ilícita) que deve ser considerado elemento subjetivo do tipo. N
a
corrente
tradicional é o “dolo específico”. Não há forma culposa.
(...).
(Código P enal C omentado. 8ª ed. rev.,
atual. e ampl.
São Paulo
:
Saraiva
, 20
10
, p
ág
.
620
).

Na hipótese, a materialidade do delito encontra-se evidenciada por meio do Inquérito Policial; Representação Penal; o Pré-Contrato; os Comprovantes de Pagamentos; a Carta de Intenção da Associação Brasileira de Shopping Center - ABRASCE; e, o Documento informando que a referida Carta de Intenção é falsa.

Quanto a autoria também não resta dúvida, conforme adiante demonstrado.

Vale destacar a oitiva da vítima, que relata de forma detalhada o ato delituoso praticado pelos apelantes:

“
(...) que o declarante teria recebido urna ligação de seu irmão sobre um possível bom negócio; que o irmão do declarante teria dito que entrou em contato com Daniel; que o irmão do declarante teria ido à empresa de marketing de Daniel, e que Daniel teria apresentado a ideia do projeto; que o irmão do declarante teria ligado e falado que precisavam fechar o negócio; que o declarante teria entrado em contato com Daniel, e que também apresentou a ideia do projeto; que o declarante teria achado interessante o negócio; que fizeram o pré-contrato; que o pré-contrato estaria com a Glaycy como titular e Daniel como administrador; que os depósitos foram realizados na conta de Glaycy; que começaram a fazer os aportes; que Daniel mostrava para o declarante a plataforma funcionando; que Daniel teria dito que só precisava fazer os últimos detalhes de segurança para começar em junho; que Daniel em junho teria dito que teriam oportunidade também em Minas Gerais; que de início seria feito somente no Espírito Santo; que Daniel teria dito que precisaria de mais investimentos, mais cem mil reais; que Daniel teria dito que daria os cem mil reais como empréstimo para o declarante; que o declarante teve que pegar dinheiro emprestado com o pai; que a família do declarante teria feito uma pesquisa com o nome do acusado Daniel encontrando vários casos de reclamações de processos de estelionato em vários Estados; que após várias brigas teria dito para Daniel devolver o que o declarante teria pago; que o declarante teria pago quinhentos e oitenta mil reais; que Daniel teria dito que não tinha o dinheiro, pois estava faltando os cem mil reais de Minas Gerais; que o declarante teria dito que o de Minas Gerais seria depois; que Daniel teria dito que já teria gastado o dinheiro; que o declarante pediu a Daniel a prestação de contas de tudo que teria gastado; que Daniel recusou a prestação de contas; que o declarante teria conversado com outras vítimas de Daniel; que Daniel sempre usa a conversa da plataforma para pedir mais dinheiro; que Daniel começou a ficar agressivo; que Daniel teria dito que a prestação de contas seria somente em juízo; que o declarante teria entrado em contato com a ABRASCE e descobriu que as cartas eram falsas; que Daniel não mostrou um recibo sequer; que Glaycy seria titular do contrato; que Glaycy era sabedora dos negócios de Daniel, inclusive, participou de algumas reuniões; que o declarante teve prejuízo de quinhentos e oitenta mil reais, aproximadamente (...)”.

Colaciono ainda o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo. Vejamos:

“
(...) que os fatos ocorreram no início de 2020; que o declarante e Manos Borges estiveram no escritório de Daniel; que Marlos teria dito para o declarante a respeito do negócio; que Daniel teria apresentado urna série de projeções; que Daniel sempre falava da pressa para o declarante disponibilizar dinheiro; que a apresentação de Daniel foi fantástica; que o declarante acabou comentando do negócio para seu irmão (Omar Gustavo); que Omar, então, como tinha um dinheiro para investir resolveu conversar com Daniel; que marcaram uma reunião com Daniel, Borges e Omar; que Daniel teria dito que precisava do dinheiro até segunda-feira; que a reunião teria ocorrido na sexta-feira; que Omar teria feito um contrato e realizado todos os depósitos;
que depois que terminou o pagamento inteiro o irmão do declarante (Omar) começou a cobrar de Daniel; que, então, Daniel teria dito que precisava mais de cem mil reais; que Daniel teria apresentado outra carta da ABRASCE dizendo que começariam em Minas Gerais, já que no Espírito Santo ainda não tinha como começar; que Omar teria pedido a Daniel a prestação de contas; que o declarante tomou ciência de que Daniel teria vendido o mesmo negócio para uma outra pessoa por seiscentos mil reais
; que o modus operandi é o mesmo utilizado por Daniel; que não teria ocorrido nenhuma entrega por parte de Daniel;
que o programa nunca funcionou em nenhum shopping
; que o declarante teria
mandado um email para a ABRASCE, tendo sido informado que não tinha nada
;
que Glaycy participava dos fatos, pois a conta era dela, ela quem recebia; que Gleycy tinha ciência, pois todos os depósitos de valores altos eram feitos em sua conta
; que Gleycy era esposa de Daniel; que a todo o momento Daniel falava que o negócio era da família (...)”.
(Rainaldo Marcos De Oliveira) (grifo nosso)

“
(...) que o declarante ficou sabendo dos fatos posteriormente; que o declarante tem um processo cível contra Daniel; que o declarante teria relatado para Omar o que lhe teria ocorrido; que o declarante seria vizinho de Daniel; que teria feito amizade com Daniel; que Daniel tinha um projeto de montar um site de vendas de café especiais; que Clarindo, sogro do declarante, teria se interessado pelo negócio; que a princípio teria que investir dezoito mil reais; que Clarindo teria pago o referido valor no boleto; que os fatos ocorreram em abril de 2017; que o declarante teria encaminhado um e-mail para a gerente da Caixa Econômica, e que lhe foi informado que o valor pago teria entrado na conta de um cliente e retornado para a conta de Daniel (...)”.
(Filipe Soares Freitas Rebello)

No caso sob análise, após compulsar detidamente o presente caderno processual, os documentos trazidos aos autos e depoimentos constantes, tenho que a tipicidade da conduta restou devidamente demonstrada, bem como as provas colacionadas aos autos são suficientes para a condenação de ambos os recorrentes, ao contrário do sustentado pela defesa.

Verifica-se que os apelantes agiram com dolo na obtenção da vantagem ilícita, caraterizada por fraude para o desenvolvimento de plataforma de compras online denominado pela sigla ZIMA, trazendo prejuízos consideráveis à vítima, a qual realizou os aportes financeiros previstos contratualmente.

Em que pese a tese da defesa de que os réus não tinham conhecimento de que as Cartas de Intenções da Associação Brasileira dos lojistas de Shopping Center -ABRASCE - eram falsas (cartas essas fundamentais para que a vítima realizasse os investimentos), e que tal conduta foi praticado por terceiros, de modo a afastar o dolo na prática do ilícito, tal alegação não restou devidamente comprovada no decorrer da instrução processual.

Outrossim, não há como afastar participação da apelante Gleyci no evento delituoso, haja vista que a mesma assinou o contrato juntamente com Daniel e a vítima, sendo certo ainda que todos os depósitos foram feitos em sua conta bancária, bem como participou de algumas reuniões, restando claro o seu envolvimento nos fatos.

Com efeito, restando demonstrado que os apelantes, por ato voluntário e desejado, agindo de má-fé, obtiveram para si vantagem ilícita, alternativa não resta senão afastar a pretensão absolutória, mantendo-se na íntegra o
decisum
hostilizado, que os condenou como incurso nas sanções do artigo 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro, ultrapassando, como bem destacou o “parquet” de 1º Grau, “
o que se poderia considerar apenas um risco negocial
”.

Adiante, os apelantes buscam a redução das penas-base.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firmou no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RESP INADMISSÍVEL PELO ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A vetorial culpabilidade foi considerada desfavorável em razão do modus operandi empregado - passou-se por investigador de polícia e reteve as vítimas por aproximadamente seis horas nas dependências do distrito policial depois do seu horário normal de funcionamento -, o que justificou a exasperação da pena em 1 ano e 4 meses. 2. Considerado o intervalo de 6 anos entre o máximo e o mínimo da pena estabelecida pelo tipo penal, não há evidências de desproporcionalidade ou não razoabilidade. A compreensão do STJ é de que a negativação de uma circunstância judicial é suficiente para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente. 3.
(...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.515.697/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”.

Conforme se depreende da sentença condenatória, a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo

MM. Juiz, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, pelo menos 01 (uma) circunstância judicial como desfavorável aos réus, qual seja, as consequências do crime, devidamente fundamentada.

Portanto, como milita em desfavor dos apelantes ao menos uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o “quantum” da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.